Tribunal: TJES
Processo: 5005378-88.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005378-88.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRUNA SANTOS CORREIA
RECORRIDO: SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES ES e outros
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO nos autos nº 5005378-88.2022.8.08.0030

RECORRENTE: BRUNA SANTOS CORREIA

RECORRIDO: SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES ES

RELATOR (a): Dr.(a) THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita ao Recorrente

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ÁGUA. SUSPENSÃO DO SERVIÇO.
NARRA A PARTE AUTORA QUE TEVE O FORNECIMENTO DE ÁGUA PELA REQUERIDA SUSPENSO ENTRE OS DIAS 11/02/2022 ATÉ 17/02/2022 TOTALIZANDO 7 (SETE) DIAS, CAUSANDO-LHES DIVERSOS CONSTRANGIMENTOS. EM CONTESTAÇÃO, A PARTE REQUERIDA ARGUIU PRELIMINARMENTE, A ILEGITIMIDADE ATIVA DA PARTE AUTORA, SOB O FUNDAMENTO DE QUE OS DOCUMENTOS TRAZIDOS COM A INICIAL NÃO FORAM CAPAZES DE COMPROVAR O VÍNCULO CONSUMERISTA POR NÃO SER A TITULAR DA LIGAÇÃO DA ÁGUA. A REQUERIDA ADUZ AINDA TER DISPONIBILIZADO, DE FORMA ININTERRUPTA, CAMINHÕES PIPA PARA A COMUNIDADE QUE PERTENCE A PARTE AUTORA.
SENTENÇA DE PISO QUE ACOLHEU A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA E JULGOU EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO A AÇÃO. RECURSO DA PARTE AUTORA
PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA, PARA QUE SEJA RECONHECIDA A SUA LEGITIMIDADE ATIVA, E SEJA JULGADA PROCEDENTE A PRESENTE DEMANDA PARA CONDENAR A PARTE RECORRIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 14.000,00.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A PARTE AUTORA NÃO COLACIONOU AOS AUTOS FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DE SUA TITULARIDADE, NÃO SENDO ASSIM, PARTES LEGÍTIMAS PARA REQUERER O SUPOSTO PREJUÍZO ADVINDO DELA.

A CÓPIA DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA COLACIONADA AOS AUTOS ESTÁ EM NOME DE UMA TERCEIRA PESSOA E NÃO HÁ DEMONSTRAÇÃO DE QUALQUER RELAÇÃO DE PARENTESCO OU COMERCIAL COM A PESSOA INDICADA NO COMPROVANTE DE SERVIÇO DE ÁGUA COLACIONADO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
SEM
CUSTAS PROCESSUAIS ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. EM CONFORMIDADE COM O ENUNCIADO 96 DO FONAJE,
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$200,00 (DUZENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$200,00 (duzentos reais), na forma do art. 85, §8º, do cpc/15, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tal verba sucumbencial (custas e honorários) ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do cpc/15.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)